Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-06.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. ICMS-ST. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR PELO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO POR CONTA DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO SUBSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR DO SUBSTITUTO AS DIFERENÇAS DE TRIBUTOS GERADAS. TRANSGRESSÃO A SISTEMÁTICA DA SUBSTITUIÇÃO PARA FRENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Improcede a arguição de violação ao princípio da congruência, pois a sentença recorrida, ao contrário do que sustentado em recurso, não deliberou de forma diversa do que pedido, mas sim concedeu, a menor, o direito vindicado pela parte, prerrogativa esta que lhe é deferida, em atenção a teoria dos poderes implícitos (“quem pode o mais, pode o menos”). Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. O chamado “imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação” (ICMS), de competência dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, II, da Constituição da República), é regido pela Lei Complementar Federal no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) e, no âmbito do Distrito Federal, pela Lei Distrital 1.254/1996 e pelo Decreto 18.955/1997.

3. Nos termos do art. 128 do CTN, o responsável tributário não é equiparado ao contribuinte, mas é aquele que, embora não tenha relação direta com o fato gerador, possui algum vínculo com a situação enquadrada na hipótese de incidência. 3.1. A regra, portanto, é que o substituto tributário assume os deveres do sujeito passivo para o recolhimento do tributo (no caso, o ICMS), e deve ter a possibilidade de repassar o seu ônus ao verdadeiro contribuinte, mediante a inclusão do valor do imposto no preço das mercadorias.

4. A parte autora – montadora de veículos –, em decorrência de ação judicial que beneficiou a concessionária com a qual possui vínculo jurídico, recolheu a menor os valores relativos ao ICMS com base no entendimento lá exarado e sobre o qual não deu causa. 4.1. Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça vem deliberando que “cabe exclusivamente à substituída tributária complementar o ICMS/ST recolhido a menor pela substituta tributária”, sob pena de “impor ao substituto o ônus de pagar a exação, o que contraria a sistemática da substituição para frente, em que o substituto recolhe ao Fisco Estadual o valor do ICMS a ser antecipado”. 4.2. “Considerando que houve decisão judicial em ação proposta pelo substituído tributário, concedendo-lhe o direito de reaver a diferença de ICMS antecipado no caso de venda ao consumidor por preço inferior ao presumido, não há como responsabilizar o substituto pelo inadimplemento do tributo, visto que este estava temporariamente impedido de reter o valor integral da exação por força de decisão judicial” (cf. RMS 45.717/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2019)

5. Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Negou-se provimento ao apelo do DISTRITO FEDERAL e deu-se provimento ao recurso autoral e à Remessa Necessária para anular o auto de infração.